Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-28.2024.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008563-28.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 142.306.231-00 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.438.560/0001-71 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO(S):

BENEDITO LUCAS DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso, visando à cessação de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação por danos decorrentes de descontos indevidos em relação de consumo é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

Aplica-se ao caso a teoria da
actio
nata, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, o que, no caso, se deu em 2023, sendo a ação ajuizada em 2024, afastando-se a alegação de prescrição.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevidos os descontos realizados sem comprovação de contratação válida.

Os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e analfabeto funcional, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana e ensejando dano moral in
re

ipsa
.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, às ações que visam à reparação por descontos indevidos em benefício previdenciário. O fornecedor responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por danos morais nos casos de descontos não autorizados, especialmente quando atingem verba alimentar de pessoa idosa, não havendo redução do quantum fixado quando este for razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1990584/RS; STJ,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1890873/PE; TJMT, 1002161-16.2024.8.11.0010; TJMT, 1000415-31.2024.8.11.0102.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos ajuizada por BENEDITO LUCAS DOS SANTOS.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS ajuizada por BENEDITO LUCAS DOS SANTOS em face de CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA (CONTESE), ambos qualificados nos autos.

O requerente alega que constatou descontos mensais indevidos em sua aposentadoria, realizados pela empresa ré, os quais afirma que jamais contratou. Informa que tentou resolver a questão extrajudicialmente, contudo sem êxito.

Diante desses fatos, a parte autora requereu liminarmente que seja determinada a imediata cessação dos descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário. No mérito, pleiteia: a declaração de inexistência da relação jurídica; a restituição em dobro dos valores descontados; e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

A inicial foi recebida (Id. 184314049), oportunidade em que foi indeferido o pedido liminar pleiteado e concedido os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora.

A audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 192619304).

Devidamente citada, a parte requerida
Contese
consultoria técnica de seguros e representação LTDA, apresentou contestação alegando preliminarmente a prescrição e ilegitimidade passiva. Ao final requereu a total improcedência da ação (Id. 192753152).

A parte autora apresentou impugnação no Id. 195910179.

As partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, contudo, permaneceram inertes (Id. 199344852).

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

Fundamento e decido.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, passo a analisar as preliminares suscitadas pelo requerido em sede de contestação.

Da ilegitimidade passiva.

Em síntese, a parte requerida afirma que os descontos realizados são referentes a um contrato de seguro firmado em 2016 entre a parte autora e a empresa CLADAL ADMINISTRADORA E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA, e que somente a partir de dezembro de 2017, começou a realizar as cobranças em favor da empresa CLADAL.

Todavia, os argumentos expendidos pela parte requerida não prosperam, vez que conforme os extratos juntados pela parte autora, demonstram que os descontos sobre o seu benefício ocorreram a partir do ano de 2023.

Ademais, o presente feito versa sobre relação de consumo, devendo ser aplicadas as disposições do CDC. Nesse contexto, tem-se que a responsabilidade por vício na prestação de serviço é objetiva e solidária, devendo todos da cadeia de consumo responder pelos danos que causarem aos consumidores, consoante disposto no artigo 14 do CDC.

Da prescrição.

Alega a parte requerida que a prescrição seria de três anos. Em que pese o seu inconformismo, melhor sorte não lhe acompanha. Explico.

Trata-se de relação de consumo, em que ocorreram descontos na conta da parte requerente e em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por suposta falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC, sendo o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do último desconto.

Observando-se a data dos descontos das parcelas do contrato objeto desta demanda, tem-se que ainda não decorreu o prazo prescricional de 5 anos. Nesse sentido, posiciona-se o a jurisprudência:

"E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA MÉRITO DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ATO ILÍCITO DEMONSTRADO FRAUDE COMPROVADA RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Diferentemente do que pretende o Banco réu, aplica-se à hipótese versada nos autos a norma prevista no artigo 27 do CDC, que estabelece prescrever em cinco anos a pretensão de reparação de danos causados por fato do serviço, prazo que não foi alcançado no caso dos autos. (...)" (TJMS. Apelação Cível - No 0802838-53.2018.8.12.0029 Naviraí. 2a Câmara Cível. Relator Exmo. Sr. Des. Marco André Nogueira Hanson. Julgado em 13.10.2020).

Da conexão.

Aduz o réu que o autor propôs duas ações idênticas para questionar a existência de descontos indevidos sobre seu benefício previdenciário, o que impõe a reunião dos processos, eis que pode discutir em um único processo o direito pleiteado nas duas ações propostas.

Embora seja aconselhável a propositura de uma única ação quando verificada a identidade de partes e de ritos a fim de evitar o abarrotamento do Judiciário, inclusive em observância ao princípio da economia processual, não há obrigatoriedade de a parte assim proceder quando não lhe for comum o pedido ou a causa de pedir.

Assim, sendo objeto das demandas contratos distintos, com pedido de restituição de valores diversos, não há que se falar em conexão, de forma que fica afastada a preliminar arguida.

Da aplicabilidade do código de defesa do consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista o disposto no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que, embora negue a parte autora a existência de relação jurídica entre as partes, trata-se de consumidora por equiparação, posto que ficou exposta às práticas contratuais da ré, sofrendo, inclusive, descontos indevidos em seu benefício previdenciário dos valores em questão.

Em situação semelhante, já se posicionou a jurisprudência pátria acerca incidência da legislação consumerista na hipótese analisada:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de aposentados. Descontos indevidos. Incidência do CDC.
Dano moral caracterizado. Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10226552220198260506 SP 1022655-22 .2019.8.26.0506, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 09/06/2022, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRIBUIÇÃO ANAPPS - ASSOCIAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC
- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - IMPUGNAÇÃO - PROVA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESINCUMBÊNCIA - NÃO VERIFICAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSENTE MÁ-FÉ.
A demanda deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), tendo em vista que se amoldam as partes, à figura do consumidor e fornecedor. Quando negada a contratação, incumbe ao fornecedor provar a existência e a regularidade do débito imputado ao consumidor.
Ausentes os elementos comprobatórios da indigitada contratação, a ré deve ser responsabilizada pelos descontos indevidos realizados o benefício previdenciário da parte autora. O desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados do consumidor até 30/02/2021 depende de prova da má-fé por parte do réu,
enquanto que
aqueles descontados posteriormente devem ser
devolvidas
em dobro, a despeito da existência de má-fé (
EAREsp
676 .608/RS).

(TJ-MG - AC: 50076800220208130134, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023).

A controvérsia deve, portanto, ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Ademais, não é possível exigir do autor a produção de prova negativa, era da ré o ônus de provar a existência de relação jurídica entre as partes, a justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, ônus do qual não se desincumbiu, conforme lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte requerida limitou-se à alegação genérica de legalidade dos descontos e ausência de ato ilícito violador da esfera moral da parte requerente, no entanto, sem suporte probatório sobre sua veracidade.

Por sua vez, no caso em questão, a parte autora demonstrou a existência do débito realizado mensalmente em seu benefício previdenciário com a rubrica “CONTESE”, cumprindo assim com o ônus que lhe competia.

De rigor, portanto, o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, devendo a ré restituir à parte autora os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário desta.

Cumpre salientar que a responsabilidade da parte requerida é objetiva, conforme artigo 14, caput, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A propósito do tema, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso entende abusiva a cobrança de serviço ou produto não contratado, devendo a empresa responder objetivamente pela cobrança ou serviço não solicitado:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO.
SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de vínculo associativo entre as partes e condenou a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte apelante, oriundos de vínculo associativo não aquiescido pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve falha na prestação do serviço e se a responsabilidade objetiva do fornecedor justifica a condenação por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a parte apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário por ausência de vínculo associativo, configurando falha na prestação do serviço.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-lhe o dever de reparar os danos causados ao consumidor.

5. O dano moral decorre do prejuízo indevido suportado pela parte apelante, que teve valores descontados de seu benefício previdenciário, situação que gera transtornos e aflição, sendo devida a indenização.

6. A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação da má-fé da instituição responsável pelo desconto, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Mantém-se os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, por estarem compatíveis com o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço. O desconto indevido em benefício previdenciário sem anuência do titular enseja indenização por danos morais,
sendo a restituição dos valores devida na forma simples, salvo prova de má-fé."

V. DISPOSITIVO RELEVANTE CITADO

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 42, parágrafo único.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/05/2017,
DJe
19/05/2017.

(N.U 1003801-62.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

Da repetição de indébito.

No que concerne ao pedido de repetição de indébito, torna-se perfeitamente cabível a análise da situação à luz do art. 42 da Lei no 8.078/1990.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé da demandada na cobrança dos valores em questão.

No caso vertente, a conduta empreendida pela requerida não deve ser enquadrada como mero erro justificável, pois é nítido o descuido com que ela agiu ao celebrar contrato sem a ciência e anuência do autor, que se trata de pessoa idosa, se descurando das formalidades legais, efetuando descontos nos proventos da aposentadoria daquele.

Apesar de ser permitida a celebração de contratos de mútuo com desconto das prestações diretamente no benefício previdenciário, tal prática deve ser realizada de forma prudente e com cautela, para que não haja prejuízos para terceiros que desconheçam a transação, com descontos em seus proventos - de caráter alimentar - o que certamente prejudica a subsistência deles.

Lado outro, entendo que a restituição deve ser realizada de forma dobrada, conforme preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o valor cobrado indevidamente do consumidor não mais depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé, bastando a demonstração de que a cobrança indevida configurou conduta contrária à boa-fé objetiva (
EAREsp
676.608/RS – STJ), o que aconteceu no caso em exame.

Não obstante, no mesmo julgado do Resp. supramencionado, a Corte Superior entendeu pela modulação dos efeitos da decisão proferida, de modo que deverão ser restituídos, em dobro, apenas os descontos indevidos ocorridos após a data de publicação do mencionado acórdão, qual seja, 30 de março de 2021.

Corrobora, ainda, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ADESÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO NÃO AUTORIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASBAPI. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 32 DO TJGO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS APÓS LIQUIDAÇÃO.
1. A relação jurídica firmada entre a associação requerida e a autora é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, na forma do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser imposto apenas para os débitos realizados após a publicação do acórdão proferido no
EAREsp
no 676.608/RS do STJ, diante da modulação dos efeitos da decisão.
3. A indenização deve levar em conta as condições pessoais dos envolvidos para se evitar que a quantia a ser paga configure enriquecimento indevido ou penalidade de insignificante dimensão, observando-se, assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação de seu valor. 4. Ilíquida a sentença, os honorários advocatícios, mantidos em desfavor do réu, devem ser fixados após liquidação, nos termos do art. 85, §6o-A do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5458086-02.2022.8.09.0134, Rel. Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7a Câmara Cível, julgado em 17/06/2024,
DJe
de 17/06/2024).

Dos danos morais.

In
casu
, ante a clara abusividade de uma cobrança não contratada e violação da boa-fé e dos princípios da transparência, da informação, da lealdade e da cooperação, o consumidor deve ser reparado de forma integral, ou seja, material (com a restituição de eventuais valores) e moral.

Nesta senda, é evidente que do cenário delineado nos autos emergiu, sem sombra de dúvidas, transtornos, dissabores, inquietações e constrangimentos para o autor, o que é causa suficiente para gerar a obrigação de indenizar.

Não bastasse, deve ser registrada que o autor se trata de uma pessoa idosa e aposentada e ao observar descontos indevidos em seus proventos, passa por sentimentos de angústia, frustração, injustiça e raiva muito acima da normalidade.

Em geral, o aposentado ou pensionista da autarquia oficial percebe baixos valores mensais e o dinheiro é usado para as primeiras necessidades da vida. Qualquer desfalque indevido, por ínfimo que pareça, causa preocupação, angústia e ansiedade acima da normalidade, além de inesperada e apreensiva alteração da rotina, circunstâncias que caracterizam o prejuízo moral.

Neste sentido, já se manifestou o e. Tribunal de Justiça de nosso Estado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “CONAFER” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE PSA
– CONFIGURAÇÃO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser
in
re

ipsa
.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1002161-16.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CONAFER” – DESCONTOS INDEVIDOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MORAL
– INSURGÊNCIA DO APELANTE PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há que se falar em majoração.

(N.U 1031239-47.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

Neste sentido, a indenização é justificada tanto pela necessidade de compensar os danos causados quanto pelo caráter punitivo e pedagógico. Desta feita, assentada a ocorrência de danos morais, faz-se necessário aferir o
quantum
indenizatório cabível no caso em tela.

A valoração do dano moral deve ser feita de forma moderada e criteriosa pelo magistrado, de modo que não importe em enriquecimento sem causa para o requerente e nem seja insignificante em razão dos fatos ocorridos.

Para a fixação, adoto o método bifásico, o mesmo utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

Atendo a esses critérios, considero que, no caso em análise, os seguintes fatores sobrelevam: a) culpabilidade da requerida: extremamente culpável a conduta da parte ré, porque não agiu com cautela; b) extensão dos danos: a partes autora foi lesada por vários meses; c) porte econômico da requerida: sem muitas informações.

Assim, atendendo aos critérios alinhavados, fixo a indenização por danos morais no importe de R$ 6.000 (seis mil reais).

Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte requerente para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, no concernente aos descontos efetuados pela parte ré no benefício previdenciário da parte autora, sob denominação de “CONTESE”;

b) CONDENAR a parte ré na obrigação de pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. A partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ), a atualização monetária do valor da condenação deverá observar a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária; e;

c) CONDENAR a parte ré na obrigação de restituir, em dobro, a importância indevidamente descontada do benefício previdenciário da parte autora, referente ao serviço denominado “CONTESE”, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso, e com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual. A partir de 2/9/2024, data da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, a atualização monetária do valor da condenação deverá observar a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária;

d) CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC);

e) Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas devidas;

f) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 203773167), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ocorrência de prescrição quinquenal, por terem os descontos ocorrido entre dezembro/2017 e maio/2018;

2. Inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a prescrição quinquenal e extinguindo o processo com resolução de mérito ou, subsidiariamente, reduzindo o valor da indenização por danos morais.

Recurso tempestivo (ID. 203801589) e preparo recolhido (ID. 315111889).

Contrarrazões (ID. 313837350) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO(S):

BENEDITO LUCAS DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por CONTESE - CONSULTORIA TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos ajuizada por BENEDITO LUCAS DOS SANTOS, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

A parte Apelante, em suma, defende a ocorrência da prescrição quinquenal, argumentando que os descontos ocorreram entre dezembro de 2017 e maio de 2018, enquanto a ação foi ajuizada apenas em julho de 2024, transcorrido, portanto, o prazo prescricional de cinco anos.

Subsidiariamente, sustenta a inexistência de dano moral, alegando que os descontos indevidos configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a Apelante não comprovou que os descontos ocorreram nas datas alegadas, apresentando apenas prova unilateral sem lastro probatório suficiente.

Defende a manutenção da sentença, argumentando que a conduta da Apelante causou danos morais ao Apelado, pessoa idosa e analfabeta funcional, ao realizar descontos indevidos em seu benefício previdenciário de natureza alimentar.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que o valor da indenização foi fixado em patamar razoável e proporcional.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ocorrência de prescrição quinquenal, por terem os descontos ocorrido entre dezembro/2017 e maio/2018

A Apelante sustenta que os descontos questionados pelo Apelado ocorreram entre dezembro de 2017 e maio de 2018, e que a ação foi ajuizada apenas em julho de 2024, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC.

Argumenta que o magistrado de primeiro grau
se equivocou
ao considerar a data de emissão dos extratos bancários e não a data efetiva dos descontos.

Da análise detida do feito, verifica-se que a
análise da prescrição
alegada pela Recorrente não prospera.

É que
deve
ser aplicada ao caso a
teoria da
actio
nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência da violação ou lesão ao seu direito subjetivo, momento em que nasce a pretensão.

No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da
actio
nata
encontra respaldo no art. 189 do Código Civil, que dispõe: "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206."

Em se tratando de relação de consumo, como a dos autos, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, que assim dispõe:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

Nota-se que o próprio dispositivo legal consagra a teoria da
actio
nata
ao estabelecer como termo inicial da prescrição o conhecimento do dano e de sua autoria pelo consumidor.

Tal entendimento é sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MARCO PRESCRICIONAL. TEORIA DA ACTIO
NATA .
ART. 1022 DO CPC. VIOLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO .
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que reconsiderou a decisão anterior e deu parcial provimento ao Recurso Especial do particular para que o Tribunal de origem se pronuncie sobre a matéria referente à aplicação da teoria da
actio
nata, a permitir, ou não, no caso concreto, a eleição deste marco como dies a quo do prazo prescricional, julgando no mais como entender de direito. 2. Na linha de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça
, ?o
curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado possa a conhecer o fato e a extensão de suas
consequências ?
dano, extensão e autoria da lesão?
( REsp
1 .257.387/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe
de 17 .9.2013) 3. Embora, em regra, o prazo prescricional tenha início com o nascimento da
pretensão ?
ou seja, com a exigibilidade da
prestação ?
, a vertente subjetiva da teoria da
actio
nata ensina que a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão. Em posição idêntica o REsp 1 .494.482/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
Rel
. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe

18.12.2020 .
4. Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 1890873 PE 2020/0215182-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

No caso em análise, conforme se verifica dos autos, os extratos bancários juntados pelo Apelado (ID. 243382173) são datados de 12/05/2023, demonstrando que nesta data o Apelado ainda estava sofrendo os descontos em seu benefício previdenciário ou, no mínimo, que somente nesta data tomou conhecimento dos descontos realizados pela Apelante.

Ao mesmo tempo, destaca-se que a presenta ação foi proposta em 19 de julho de 2024, inexistindo, portanto, decurso do prazo prescricional alegado.

O
STJ
firmou entendimento de que, em casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto ou a data em que o consumidor toma ciência da lesão, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS .
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO PRAZO. TERMO INICIAL DE
CONTAGEM .
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O prazo
prescricional aplicável à pretensão de restituição dos valores pagos indevidamente (repetição de indébito) é, na vigência da Lei 3.071/1916
( Código
Civil - CC de 1916),
vintenário
, conforme seu artigo
177 .
Tal prazo foi reduzido para três anos com a entrada em vigor da Lei 10.406/2002
( Código
Civil - CC de 2002), de acordo com seus artigos 206, § 3o, inciso IV, e 2.028.
Precedentes .
2. O termo inicial de contagem do prazo de prescrição corresponde à data do surgimento da lesão (dano), instante em que nasce a pretensão de restituição (devolução, repetição, ressarcimento) da quantia paga (descontada, retida, cobrada, transferida) indevidamente. Precedentes.
3 .
Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 4. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1990584 RS 2022/0069974-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Deste modo,
verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre a data do conhecimento dos descontos pelo Apelado (ou da data do último desconto) e o ajuizamento da ação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes:

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Consignado Não Reconhecido. Descontos Em Benefício Previdenciário. Prescrição Quinquenal. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Aposentada ajuizou ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em desfavor de instituição financeira, alegando desconhecimento de empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário entre 2016 e 2019. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal quanto à pretensão de reparação por descontos indevidos; e (
ii
) a possibilidade de afastamento do termo inicial da prescrição com base na teoria da
actio
nata. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC para ações de reparação de danos decorrentes de relação de consumo. 4. Em contratos de trato sucessivo, o prazo se inicia com o último desconto, salvo prova de desconhecimento justificado do dano, o que não ficou demonstrado. 5. A demanda foi ajuizada após o prazo de cinco anos contados do último desconto, ocorrido em 10/09/2019, configurando a prescrição da pretensão. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, contado do último desconto, às ações que visam à reparação por empréstimo consignado não reconhecido com descontos em benefício previdenciário". ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.728.230-MS. (N.U 1000936-44.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

Portanto, rejeito a
alegação
de prescrição suscitada pela Apelante.

2. Inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório

A Apelante sustenta que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do Apelado configuram meros aborrecimentos cotidianos, insuficientes para caracterizar dano moral.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme bem pontuado na sentença recorrida.

No caso em análise, restou incontroverso que a Apelante realizou descontos no benefício previdenciário do Apelado sem que houvesse contrato válido entre as partes, tanto que a sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre elas, ponto que não foi objeto de impugnação específica no recurso.

A questão central, portanto, reside em verificar se tais descontos indevidos são capazes de gerar dano moral indenizável ou se configuram meros aborrecimentos cotidianos, como sustenta a Apelante.

O dano moral, na concepção moderna, configura-se pela violação a direitos da personalidade, independentemente da comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico, que são consequências possíveis, mas não necessárias para sua caracterização.

No caso dos autos, os descontos indevidos foram realizados no benefício previdenciário do Apelado, pessoa idosa e analfabeta funcional, que recebe apenas um
salário-mínimo
mensal, verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS .
DANO MORAL. VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO.
POSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios.
Reconsideração .
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso, o montante reparatório, estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, a título de empréstimo bancário não contratado, mostra-se irrisório, impondo-se sua
revisão .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de majorar o montante da indenização fixada a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2063845 MS 2022/0035789-1, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva do banco. Restituição modulada. Dano moral configurado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (
ii
) estabelecer se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (
iii
) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. Compete ao banco comprovar a contratação alegada (art. 373, II, CPC), sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora (art. 6o, VIII, CDC). 4. A ausência de contrato assinado ou de documento inequívoco da anuência da autora revela inexistência de relação jurídica, atraindo a ilicitude dos descontos. 5. A restituição deve observar a modulação do STJ (
EREsp
1.413.542/RS e
EAREsp
600.663/RS), sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores. 6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, independentemente de prova específica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. “A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco de contratação implica inexistência de relação jurídica e ilicitude dos descontos realizados”. 2. “A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ”. 3. “O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, impondo indenização”. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e
42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001040-36.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1066811-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/2025. (N.U 1028555-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

No caso em tela, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do Apelado, pessoa idosa e analfabeta funcional, que recebe apenas um
salário-mínimo
mensal, configuram dano moral indenizável, pois afetam diretamente sua subsistência e dignidade.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente a condição de vulnerabilidade do Apelado (pessoa idosa e analfabeta funcional), a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado pelos descontos indevidos e o descaso da Apelante em resolver a situação administrativamente.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem fixado indenizações em valores semelhantes em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES AFASTADA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por instituição financeira e por consumidor contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo, condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, mas determinou a compensação com o montante creditado na conta do autor. O banco busca a improcedência total dos pedidos, enquanto o consumidor requer o afastamento da compensação de valores. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de contrato de empréstimo celebrado por terceiro fraudador em nome do consumidor; e (
ii
) saber se é cabível a compensação da indenização com o valor creditado na conta do consumidor, quando comprovado que tal quantia foi devolvida e utilizada pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento. III. Razões de decidir: 3. As
instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ) e respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A responsabilidade decorre do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC. 4. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade (Tema Repetitivo 1061/STJ), do qual não se desincumbiu, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 5. A contratação de empréstimo fraudulento em nome do consumidor, com descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 6. É incabível a compensação de valores quando o consumidor comprova que o montante creditado em sua conta em razão da fraude foi devolvido e utilizado pela própria instituição financeira para amortizar o débito do contrato declarado inexistente. A manutenção da compensação, nesse cenário, configuraria enriquecimento sem causa do banco, em violação à boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de Apelação do BANCO BRADESCO S.A. desprovido e Recurso de Apelação de JOSE ADÃO FIDELIS provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de empréstimo fraudulento, configurando-se fortuito interno que não afasta sua responsabilidade. 2. Afasta-se a ordem de compensação de valores se comprovado que o montante creditado na conta do consumidor foi por ele devolvido e utilizado pelo próprio banco para abater parcelas do contrato fraudulento, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, § 11; Código Civil, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, Tema Repetitivo no 1061; STJ, Tema no 1059. (N.U 1022155-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Portanto, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não merecendo redução.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, para o importe de 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025